Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. (RITJDFT, ART. 232). INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1o, DO CPP. DECISÃO MOTIVADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza ao magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada. Dessa forma, o indeferimento fundamentado de diligências requeridas pelo Ministério Público não constitui violação aos princípios da ampla defesa e da verdade real, quando demonstrada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2. Reclamação julgada improcedente.